Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC).
2. No caso, prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada - 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo, a serem depositados na conta bancária da representante legal do autor até o dia 10 (dez) de cada mês – tendo em vista que as reais necessidades do alimentado, as possibilidades do alimentante, bem como que a capacidade contributiva da genitora serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. Os alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo não se mostram desproporcionais ou exorbitantes, devendo aguardar a instauração do contraditório e a regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.